Tribunal: TJSP
Processo: 0017771-93.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DEMANDA QUE TEM POR FUNDAMENTO O INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO ENVOLVE QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL E NÃO EMPRESARIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - DEMANDA QUE TEM POR FUNDAMENTO O INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO ENVOLVE QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL E NÃO EMPRESARIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0017771-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é suscitante 1a CÂMARA
RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL, é suscitado 6a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento do
recurso a 6a Câmara de Direito Privado V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA
NETTO, J. B. FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017771-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35278
2
Suscitante: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial (Des. Alexandre
Lazzarini)
Suscitada: 6a Câmara de Direito Privado (Desa. Ana Maria Baldy)
Interessados: Associação Pé de Planta; Fragoso & Fragoso Ltda EPP e outro
Comarca: Sorocaba - 5a Vara Cível
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS - DEMANDA QUE TEM POR FUNDAMENTO O
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - CONTROVÉRSIA CUJA SOLUÇÃO ENVOLVE
QUESTÃO DE NATUREZA EMINENTEMENTE CIVIL E NÃO
EMPRESARIAL - MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA
COMPETÊNCIA
DAS
CÂMARAS
RESERVADAS
DE
DIREITO EMPRESARIAL, A TEOR DO QUE DISPÕE O
ARTIGO 6o DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS DA
PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 35278
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial dessa Corte em face da 6a Câmara
de Direito Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta
contra sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos fundada
em contrato de prestação de serviços ambientais.
Em sua apelação, a autora afirma que a sentença não
atentou para as provas coligidas aos autos, as quais bem evidenciam o
inadimplemento das requeridas em relação às obrigações assumidas no
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ensejando, assim, a
imposição do dever de indenizar os respectivos danos ocasionados.
Os autos foram distribuídos originalmente a 6a Câmara de
Direito Privado, que declinou da competência por entender que a demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017771-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35278
3
tem como fundamento a atribuição aos réus da prática de ato típico de
concorrência desleal, devendo submeter-se, portanto, à competência de uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte, nos termos do
artigo 6o da Resolução no 623/2013 deste Tribunal.
O processo foi então redistribuído a 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, a qual entendeu que a ação tem por fundamento a
existência de responsabilidade civil proveniente de descumprimento
contratual, não envolvendo propriamente discussão afeta a concorrência
desleal, sendo matéria estranha à competência das câmaras empresariais,
suscitando o conflito negativo de competência.
É o relatório.
Com razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
No caso, a pretensão deduzida pela autora, uma
associação civil sem fins lucrativos atuante na área ambiental, tem por escopo
principal reconhecer a responsabilidade dos réus por tê-la prejudicado em
determinado negócio, em violação às regras estipuladas no contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes, formulando pedido de
indenização pelos danos causados em decorrência dessa situação.
Sendo essa a questão fática que embasa a lide, de se notar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0017771-93.2020.8.26.0000 -Voto no 35278
4
que a matéria não envolve propriamente nenhuma discussão de caráter
empresarial, não se amoldando aos temas vinculados à competência das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, os quais, segundo o artigo 6o da
Resolução no 623/2013, dizem respeito às questões de natureza societária
previstas nos artigos 966 a 1.195 do Código Civil e na Lei no 6.404/76 - LSA,
bem como a propriedade industrial e concorrência desleal (Lei no 9.279/96), e
franquia (Lei no 8.955/94).
Consoante bem ponderou o nobre relator da câmara
suscitante, a demanda envolve discussão em torno de responsabilidade civil
por descumprimento de contrato em que figura como parte associação civil,
inserindo-se, portanto, na competência da Primeira Subseção de Direito
Privado desta Corte, a teor do quanto disposto no artigo 5o, I.28, da
Resolução no 623/2013 desta Corte. Ademais, a mera circunstância da autora
defender que os réus concorreram de modo desleal no caso concreto não é
suficiente para atrair a competência da câmara reservada, não se
vislumbrando na hipótese situação típica de natureza societária ou
concorrência desleal nos moldes da lei de regência.
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 6a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANDRADE NETO
Relator